Tribunal: TJES
Processo: 5000862-57.2025.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000862-57.2025.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIA HELENA SILVA GODOY
RECORRIDO: SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUEDA DE CONSUMIDOR EM SUPERMERCADO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL FIXADO EM R$ 2.000,00.
QUANTUM
IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO PARA R$ 5.000,00. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FUNÇÃO COMPENSATÓRIA E PEDAGÓGICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n.º 5000862-57.2025.8.08.0050

Recorrente: LÚCIA HELENA SILVA GODOY

Recorrida: SUPERMERCADOS BH COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte recorrente.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUEDA DE CONSUMIDOR EM SUPERMERCADO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL FIXADO EM R$ 2.000,00.
QUANTUM
IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO PARA R$ 5.000,00. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FUNÇÃO COMPENSATÓRIA E PEDAGÓGICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora contra a r. sentença de ID 16355683, que julgou parcialmente procedente a ação para
“[...] condenar a parte requerida ao pagamento de danos morais à autora, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.”

2.
Irresignada, busca a autora a majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais para R$ 15.000,00.

3.
Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a majoração do valor da indenização por danos morais fixado em R$ 2.000,00 para um montante que seja mais adequado às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
O recurso comporta parcial provimento.

6.
Cinge-se a questão apenas em relação à majoração dos valores arbitrados a título de dano moral.

7.
Acertada a decisão que identificou a ocorrência de dano moral, porquanto incontroversa a conduta lesiva, tanto é que o réu não se insurgiu contra a r. sentença prolatada; contudo, o valor arbitrado merece um pequeno reparo.

8.
Como bem destacado pelo juízo
a quo
:

Os laudos médicos (IDs 64067883, 64067879, 64067880 e 64067885), fotos (64067881 e 64067882) e vídeos (64067887 e 64067888) acostados nos autos atestam que a autora sofreu lesão no Cóccix em decorrência da queda no estabelecimento comercial e precisou ficar afastada de suas atividades rotineiras por um período de três dias, conforme atestado médico de ID 64067879.

A lesão personalíssima resta mesmo evidenciada, pois a autora foi submetida a desconforto, ansiedade, impotência, dores e consequências que extrapolaram os limites do mero contratempo e dissabor, ensejando a indenização por danos morais.

9.
Destarte, de acordo com a conhecida lição de Caio Mário, deve o juiz:

1) punir pecuniariamente o infrator pelo fato de haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; 2) pôr nas mãos do ofendido uma soma que não é o 'pretium doloris', porém o meio de lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação, ou seja, um bem-estar psíquico compensatório do mal sofrido, numa espécie de substituição da tristeza pela alegria. (Direito Civil, volume II, nº 176).

10.
A jurisprudência, para fins de arbitramento do
“quantum”
indenizatório, estabeleceu critérios, dividindo-os em reparatório (que considera as condições pessoais da vítima e a extensão do dano) e o punitivo (que avalia o poder financeiro do ofensor e a sua culpa).

11.
O montante da indenização não pode ser irrisório, sob pena de não servir ao cumprimento de seu objetivo específico. Nem pode ser excessivamente elevado, de modo a propiciar enriquecimento. Deve ser equilibrado, pois tem finalidade compensatória.

12.
O arbitramento, não obstante estar ao critério do juiz, deve ser fixado, em cada caso, atendendo à dor experimentada pela vítima e ao grau de dolo ou culpa do ofensor (TJSP 8ª Câm., Ap., Rel. Felipe Ferreira, j. 28.12.94, RT 717/126).

13.
Para a fixação do dano moral, também devem ser consideradas as condições das partes, a gravidade da lesão, o potencial econômico do ofensor e a necessidade de a condenação servir de desestímulo às práticas futuras.

14.
A quantia paga em dinheiro para a parte ofendida deve representar, para esta, uma satisfação psicológica capaz de minimizar o sofrimento impingido.

15.
Nesse cenário, atento às particularidades do caso em apreço, entendo que o valor arbitrado deve ser elevado para o montante de R$ 5.000,00, que se mostra razoável e proporcional ao caso.

16.
Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
.
QUEDA
DE CONSUMIDOR EM
SUPERMERCADO
. DEVER DE INDENIZAR.
DANOS

MORAIS
DEVIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Para a configuração de responsabilidade do réu por ato comissivo e assim, do dever de indenizar, devem estar presentes os seguintes requisitos: a comprovação do
dano
, a conduta e o nexo de causalidade. Inversão do ônus da prova operada, nos termos do art.
6º
, inciso
VIII
do
CDC
. Prova dos autos que converge com a tese da autora. Comprovada a falha na prestação do serviço pelo réu, demonstrado o dever de indenizar.
Dano
moral considerado in re ipsa. Verba indenizatória fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mantida, pois de acordo com os parâmetros adotados por esta Câmara. Sentença mantida. Honorários recursais fixados. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 70081992430, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nome, Julgado em: 26-09-2019)

IV. DISPOSITIVO E TESE

17.
Ante o exposto, pelo meu voto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para majorar o valor arbitrado a título de dano moral para R$ 5.000,00. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

1. “O valor da indenização por danos morais deve ser majorado quando o montante fixado inicialmente não atende adequadamente às funções compensatória e punitiva, considerando as particularidades do caso, as condições das partes e a gravidade do dano.”

___________

Dispositivo relevante citado:
Lei nº 8.078/90.

Jurisprudência relevante citada:
Precedentes desta turma recursal; TJSP 8ª Câm., Ap., Rel. Felipe Ferreira, j. 28.12.94, RT 717/126.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)